Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737512-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA APELADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ECAP ENGENHARIA LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento movida por GEO LÓGICA-CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, julgou procedente o pedido. Pela petição de ID 51507005, FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA comunica a cessão de direitos pela empresa GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ora apelada, requerendo sua habilitação nos autos, em razão da sucessão processual noticiada. Intimada, a apelante manifestou-se contrariamente a alteração solicitada (ID 51810379). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante salientado por esta relatoria, quando da determinação de intimação da apelante para manifestação quanto ao pedido de sucessão, tratando-se de ação de conhecimento, a alienação do direito litigioso, não altera automaticamente a legitimidade das partes. A sucessão requerida sujeita-se, portanto, ao consentimento da parte contrária, nos termos do disposto no § 1o, do artigo 109, do CPC, verbis: Art. 109 - A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o - O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. In casu, não houve o consentimento da parte contrária, apelante, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido de sucessão processual. Contudo, cabível o ingresso no feito da parte adquirente, na qualidade de assistente litisconsorcial (art. 109, § 2o), posição que não depende do consentimento da parte contrária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de sucessão processual. ADMITO, no entanto, o ingresso da cessionária FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA, como assistente litisconsorcial da apelada. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator